Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727824-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISMAR LUCENA LOPES, MARCIA MOREIRA ALBINO GONCALVES, FABIO ZECH SYLVESTRE, FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelo réu, ora agravado, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Os agravantes afirmam que são diversos os fatos e as circunstâncias jurídicas que denotam a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer, processar e julgar a ação proposta, quais sejam: 1) previsão expressa no art. 4o, caput, do Decreto n. 61.836/1967, que elege a Capital Federal (Brasília/DF) como sua sede e foro jurídico; 2) existência de sede administrativa do Serviço Social do Comércio (Sesc) na cidade de Brasília/DF; 3) cessação das condições suspensivas/resolutivas estabelecidas pelo art. 47 do Decreto n. 61.836/1967 para a manutenção da sede formal do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Rio de Janeiro/RJ, com a transferência definitiva da sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para a Capital Federal; 4) impossibilidade de escolha casuística de foro judicial pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em desconformidade com o que prevê seu Regulamento, bem como a legislação processual. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso a fim de determinar a permanência da ação no Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Preparo efetuado (id 38525442). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover acerca do supramencionado princípio e sua dupla garantia: Em conclusão, o princípio do juiz natural, entre nós, é tutelado por dupla garantia: consiste a primeira na proibição de juízos extraordinários, constituídos ex post facto; e, a segunda, na proibição de subtração do juiz constitucionalmente competente. Tais garantias desdobram-se, na verdade, em três conceitos: só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.[1] O princípio do juiz natural exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. Observe-se que, embora desenvolvida uma teoria geral a respeito do estudo da repartição de competência jurisdicional, cabe à Constituição Federal e às leis definirem o juízo competente para decidir determinada questão, bem como o regime jurídico aplicável à divisão de competências no caso específico. A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. Em regra, o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios, como os descritos no art. 53 do Código de Processo Civil. É cediço que a competência territorial é, em regra, relativa e não pode ser conhecida de ofício. Sua fixação, contudo, deve observar as normas constitucionais e legais. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir o princípio do juiz natural e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. Verifica-se, no presente caso, que os agravantes são Conselheiros Regionais do Serviço Social do Comércio no Ceará (Sesc/CE) e buscam impugnar ato do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio. O Decreto n. 61.836/1967 (que aprova o Regulamento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e dá outras providências) estabelece que a mencionada instituição tem sede e foro jurídico na Capital da República (art. 4o). Contudo, as sedes do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Conselho Nacional e do Departamento Nacional permanecerão, em caráter provisório, na cidade do Rio de Janeiro/RJ e serão transferidas para a Capital da República quando ocorrer a transferência da Confederação Nacional do Comércio (art. 47). Observa-se que, embora a Confederação Nacional do Comércio já se encontre instalada em Brasília, não houve a transferência da sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) para esta Capital. Em verdade, a sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) e, por consequência, a sede do seu Conselho Nacional (órgão cujo ato é impugnado pelos agravantes) ainda estão localizadas no município do Rio de Janeiro/RJ, como indica o comprovante de inscrição e de situação cadastral (id 126849886). Não foi contraída, conforme consignado na decisão agravada, qualquer obrigação na Circunscrição Judiciária de Brasília que tenha relação com a presente causa e justifique a atração de competência. A sede do agravado é, de fato, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, e a própria reunião do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, cuja deliberação é objeto da demanda, foi realizada de forma presencial no Rio de Janeiro/RJ, como demonstra a ata de reunião (id 130474592). Aplicável, à espécie, a regra insculpida no art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil.[2] Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116. [2] Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;